Tribunal: TJSP
Processo: 2163602-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163602-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante FIMAL
FIOS MAGNETICOS EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 2163602-41.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.841
2
VOTO No 30.841
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2163602-41.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: FIMAL FIOS MAGNÉTICOS EIRELI
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso de agravo de
instrumento, tirado de procedimento comum e de decisão que indeferiu tutela de
urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário representado pelo
AIIIM no 4.096.571-5 e os benefícios da gratuidade da justiça, somente para deferir a
gratuidade de justiça à agravante.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão embargado
é omisso no tocante ao conjunto fático probatório juntado aos autos e suficiente para
em cognição sumária deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado pelo AIIM no 4.096.571-5. Prequestionou a matéria.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para

Embargos de Declaração Cível no 2163602-41.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.841
3
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão embargada se
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art.
489, § 1o, CPC
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é
confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pela
embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o
inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator